Tribunal: TJES
Processo: 5018314-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018314-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO PERONI FERNANDES

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PARTE HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Consta dos autos que o benefício da liberdade provisória foi concedido
ao
paciente
pela autoridade coatora
, mediante o pagamento de fiança
de
R$
500,00

(
Quinhentos
reais)
,
mas seu estado de hipossuficiência

econômica
não lhe
permitiu
o recolhimento de tal montante.

2.
A
plica-se ao caso
a norma

contida n
o art. 350 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
segundo a qual

nas hipóteses
“
em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
.” (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

3
.
A
usentes os requisitos elencados no art. 312 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
que autorizariam a decretação da prisão preventiva, e sendo
o
paciente hipossuficiente,
a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
cabendo
a

este
cumprir
as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pel
o

juízo.

4.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
1
8314
-
70
.2024.8.08.0000

PACIENTE:
FÁBIO PERONI FERNANDES

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE
SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
h
abeas
c
orpus

com pedido liminar impetrado
pela nobre representante da Defensoria Pública Estadual em favor de
FÁBIO PERONI FERNANDES

(ID
11068355
),
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de
Plantão da Audiência de Custódia de
São Mateus
no Auto de Prisão em Flagrante
Delito
nº 000
0
993
-
17
.2024.8.08.00
30
, que concedeu
ao paciente
a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, que arbitrou em R$
500,00
(
quinhentos
reais).

Defende

o
nobre
representante da Defensoria Pública Estadual
que
a decisão judicial considerou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo certo que o acautelamento persiste, sem previsão legal para tanto.

Destaca que a decisão contraria precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (HC 568.693/ES), que determinou a soltura de todos os presos provisórios do Estado do Espírito Santo, cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança.

Informa que o

preso
não efetuou o pagamento da fiança até o momento, presumindo-se
a sua
hipossuficiência econômica, estando o paciente, no presente ato, assistido pela Defensoria Pública, nos termos do art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o que torna imperiosa a dispensa,
de acordo com o disposto no
art. 325, § 1º, I, na forma do art. 350, ambos do Código de Processo Penal.

Alega ainda que a decisão não observou a segunda parte da nova redação do art. 282, §6º, do C
ódigo de Processo Penal
, pois não houve sequer menção
quanto a
possibilidade ou não da substituição da prisão por uma das medidas previstas no art. 319 do
mesmo diploma processual,
quiçá fundamentação quanto ao não cabimento das medidas substitutivas, baseada em elementos do caso concreto.

Re
quer liminarmente
a
expedição do competente alvará de soltura
e, no mérito, a confirmação da ordem.

O
pedido liminar foi deferido (ID 11081750).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 11174338).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela concessão da ordem (ID 11283809).

Pois bem.

Após compulsar os autos,
e
ntendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
a

defesa

são suficientes
para a
concessão da
ordem
,
não podendo
a
garantia pecuniária
impedir
o direito de liberdade do
indiciad
o
quando verifica
da
a sua hipossuficiência, a primariedade e que possui endereço certo.

Em condições como a presente, deve ser aplicada a norma contida no art. 350 do CPP, segundo a qual

“
n
os casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Diante disso
, a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
devendo o
paciente
cumprir
as demais
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pelo magistrado.

Sobre o tema:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal,
'
nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício
'
. 2.
In casu
, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir. 3.
É assente nesta Corte o entendimento de que,
'
se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
'
(HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012). 4. Recurso em
habeas corpus
provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP. (RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)
(g.n.)

Dessa maneira,

ausentes os requisitos
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
que autorizariam a decretação da prisão preventiva, e sendo
o
paciente hipossuficiente,
a
concessão da liberdade provisória
sem fiança
é medida que se impõe
,
cabendo
a este
cumprir
as
medidas cautelares diversas da prisão
impostas pel
o juízo.

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

À luz do exposto, sem mais delongas,
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar antes deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)